Tribunal: STF
Processo: ACO 298
Classe: ACO
Órgão julgador: SOARES MUNOZ
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1982-04-14
Data de publicação: 1982-04-14

Ementa:
-INTERNACIONAL PÚBLICO. Imunidade de jurisdição. Ação de Estado estrangeiro contra outro, perante a Justiça Brasileira. 1) Demanda que tem por objeto imóvel situado no Brasil, originariamente adquirido pela Republica da Síria, depois utilizado pela Republica Árabe unida, e, desfeita a união dos dois Estados, retido pela Republica Árabe do Egito. 2) Imunidade de jurisdição, invocada pelo Estado-réu e no caso não afastada pelo fato de constituir objeto da  demanda um imóvel situado no Brasil. 3) Antecedendo ao aspecto da  aplicabilidade do direito interno brasileiro sobre propriedade  imobiliária situada no Brasil, a imunidade de jurisdição se afirma  pela circunstância de a solução da controvérsia entre os dois  Estados estrangeiros depender de prévio exame de questão, regida  pelo direito internacional público, atinente aos efeitos, entre os  Estados estrangeiros litigantes, de atos de sua união e posterior  separação. Impossibilidade de definição da Justiça Brasileira sobre  tal questão prévia, concernente a relações jurídicas entre os  Estados Litigantes.